Tribunal: TJES
Processo: 0018517-10.2019.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018517-10.2019.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
RECORRIDO: ESPOLIO DE JOSE LUCIANO ZOBOLE e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N°
0018517-10.2019.8.08.0545

RECORRENTE:
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

RECORRIDO:
ESPOLIO DE JOSE LUCIANO ZOBOLE

RECORRIDO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA QUE CONSIDEROU INSUFICIENTE A PROVA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 609 DO STJ. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. O BANCO DEVERÁ DEVOLVER AOS CONSUMIDORES OS VALORES DAS PARCELAS RECEBIDAS APÓS O ÓBITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela Requerida
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
(Recorrente) contra a r. Sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação promovida por
ESPOLIO DE JOSE LUCIANO ZOBOLE
, julgou procedente o pedido em face da Seguradora e julgou nos seguintes termos:

“1) CONDENAR a parte Requerida CARDIF DO BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A a cumprir com a obrigação entabulada no contrato de Seguro Prestamista objeto desta ação, procedendo a QUITAÇÃO do contrato de financiamento junto ao banco financiador;

2) CONDENAR a parte Requerida CARDIF DO BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A a reembolsar a parte Requerente ESPOLIO DE JOSE LUCIANO ZOBOLE os valores pagamentos referentes as parcelas do financiamento desde do óbito do segurado, valores pagos antes da propositura dessa lide, bem como pagos no curso dessa lide, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil. Devendo ser aplicado a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a partir da data do desembolso, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. E Para tanto, deverá a parte Requerente, na fase de execução, apresentar nos autos o comprovante de pagamentos das parcelas pagas no decurso dessa lide. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos; Sem condenação em custas, por força do que dispõem os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”

A Recorrente opôs Embargos de Declaração, que foram conhecidos, mas lhes foi negado provimento, por entender o Juízo
a quo
que a sentença estava devidamente fundamentada e a tese jurídica suscitada pretendia revisar a decisão.

Em suas razões recursais (ID 13113595) , a Seguradora
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
requer a reforma da Sentença, alegando, em síntese:

Que a negativa de cobertura do seguro prestamista é lícita devido à má-fé do segurado. Alega que o
de cujus
omitiu ser portador de doença preexistente desde 2015, o que, conforme a Súmula 609 do STJ, é motivo suficiente para excluir a indenização, independentemente da ausência de exames médicos prévios.

Subsidiariamente, caso a condenação seja mantida, requer que a quitação seja limitada ao valor do financiamento de R$ 36.876,52. Por fim, argumenta que o reembolso das parcelas pagas após o óbito deve ser de responsabilidade exclusiva do co-demandado BANCO VOLKSWAGEN S.A., e não da Seguradora, que não recebeu esses valores.

Em contrapartida, o Recorrido BANCO VOLKSWAGEN S.A., em suas contrarrazões, buscou a manutenção do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva no que concerne ao pleito de indenização por danos morais.

O Recurso Inominado foi recebido, e o preparo foi considerado tempestivo.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Verifico que o Recurso Inominado é cabível, tempestivo (ID 13113598) e foram recolhidas as custas processuais. Destarte,
CONHEÇO
do Recurso.

2. Do Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à manutenção ou reforma da r. Sentença que condenou a Recorrente ao pagamento da indenização securitária e ao reembolso das parcelas pagas após o óbito do segurado.

A Sentença deve ser mantida incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

O cerne da questão reside na distribuição do ônus da prova da má-fé do segurado, nos termos da
Súmula 609 do STJ
:

"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado."

No caso em tela, a Recorrente não demonstrou a exigência de exames médicos prévios. Portanto, cabia-lhe o ônus de
demonstrar a má-fé inequívoca
do segurado ao tempo da contratação do seguro.

O Juízo sentenciante considerou que as alegações de doença preexistente e ciência do segurado eram
"meras narrativas"
e que o
"Parecer Técnico"
juntado era
"insuficiente para comprovar o fato narrado"
, concluindo que a Seguradora Requerida
não se desincumbiu do seu ônus de comprovar tal alegação
.

A jurisprudência caminha nessa mesma toada, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE VIDA. RECUSA FUNDADA EM DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS QUE NÃO FORAM REALIZADOS. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 609 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da Súmula nº 609, in verbis: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.

2.
Não foram exigidos do segurado exames médicos prévios à contratação do seguro, de modo que, se por um lado não é possível afirmar qual seria o real estado de sua doença no momento da assinatura do contrato; por outro lado, é forçoso convir que a seguradora recorrente assumiu o risco ao realizar o contrato sem as devidas precauções. Precedentes desta Corte.

3.
“A jurisprudência do Col. STJ tem reiteradamente afastado a má-fé do contratante de seguro de vida que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstias graves ‘e até mesmo incuráveis’ quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normai
s
” (STJ, AgInt no AREsp 1788274/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, data do julgamento: 10-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 13-05-2021, Destaquei).

4.
Não sendo possível determinar que a doença preexistente alegada como impedimento para o pagamento do seguro tenha sido a causa exclusiva, quiçá preponderante para a morte do
de cujus
, o que era de rigor, não há que se falar em má-fé de sua parte, de modo a isentar a seguradora do dever se pagar a indenização aos beneficiários.

5.
Recurso conhecido e desprovido. (Processo nº 0012586-38.2017.8.08.0014. 3ª Câmara Cível. TJES)

A Recorrente impugna essa conclusão, apresentando documentos de 2015, anteriores à contratação do seguro, que demonstram o histórico de transplante hepático do segurado (Exames de Tomografia Computadorizada e Ultrassonografia).

Entretanto, conforme o
entendimento consolidado, a má-fé do segurado não se presume e exige prova robusta
, sendo o ônus da Seguradora, especialmente na ausência de exames prévios. A simples existência de um histórico médico pregresso, sem prova de que o segurado tinha
ciência inequívoca
(Enunciado nº 372 da IV Jornada de Direito Civil do CJF) de que sua condição seria causa de morte no futuro imediato ou de que mentiu deliberadamente ao assinar a Declaração de Saúde com o intuito de fraudar a seguradora, não é suficiente para elidir a cobertura.

Enunciado nº 372 da IV Jornada de Direito Civil
Em caso de negativa de cobertura securitária por doença preexistente, cabe à seguradora comprovar que o segurado tinha conhecimento inequívoco daquela.

No que tange ao pedido de afastamento da condenação à restituição das parcelas pagas após o óbito, assiste razão à Seguradora recorrente.

A responsabilidade da Seguradora, decorrente do contrato de seguro prestamista, restringe-se à quitação do saldo devedor do contrato de financiamento posicionado na data da ocorrência do sinistro (óbito do segurado). Por outro lado, as parcelas que continuaram a ser pagas pela família após o falecimento foram vertidas diretamente em favor da instituição financeira (Banco).

Sendo assim, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor fiduciário, a obrigação de restituir os valores cobrados indevidamente após o sinistro deve recair exclusivamente sobre o Banco corréu, que foi quem efetivamente os recebeu e os reteve. Dessa forma, a sentença merece reforma neste ponto para afastar tal ônus da Seguradora.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO interposto pela Seguradora e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para REFORMAR EM PARTE a sentença de origem, apenas para afastar a responsabilidade da Seguradora pela devolução das parcelas pagas após o óbito, determinando que a obrigação de restituir tais valores recaia
exclusivamente sobre o Banco recorrido
. No mais, mantenho a sentença tal como lançada.

Sem condenação da Recorrente em custas e honorários advocatícios, face ao êxito parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)